Tribunal: TJDFT
Processo: 0704522-29.2020.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. FURTO EM EQUIPAMENTO NO INTERIOR DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Responsabilidade civil por danos materiais e morais em razão de furto de equipamento deixado no estabelecimento do réu para reparos. Recuso que visa majorar indenização por danos materiais e condenar em indenização por danos morais.
2 – Responsabilidade civil. Equipamento entregue para reparo. Furto. Danos materiais. Extensão do dano. As perdas e danos envolvem o efetivo decréscimo patrimonial sofrido, assim como o que razoavelmente deixou-se de lucrar. A autora pediu a indenização de R$ 3.000,00 pelo furto do seu notebook MACBOOK AIR 11” deixado no estabelecimento do réu para manutenção. O valor da condenação foi fixado prudentemente pelo sentenciante em R$ 2.700,00, considerando os preços praticados no mercado de usados, conforme anúncios apresentados pela autora, que variam entre R$ 2.700,00 e R$ 4.900,00, o defeito que apresentava, impedindo o seu funcionamento, possivelmente na placa mãe, cujo valor oscila entre R$ 100,00 e R$ 1.005,00, e a impossibilidade de se aferir o efetivo estado de conservação do equipamento desviado. De outra parte, não se pode ignorar que em tratativas com o fornecedor antes do ajuizamento da ação a autora estimou o seu prejuízo em R$ 2.900,00. Sopesando todos esses elementos, mostra-se adequado o valor arbitrado.
3 – Dano moral. Furto de equipamento em assistência técnica. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade de modo a afetar diretamente a dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O furto de equipamento do consumidor que foi deixado com o fornecedor para reparos por si só não tem aptidão de atingir os direitos de personalidade e dar ensejo à reparação por dano moral. Apesar dos aborrecimentos sofridos com a subtração do equipamento, não houve comprovação de que a situação resultou em maiores consequências do que aquelas que normalmente acontecem, segundo as regras de experiência comum. Não se trata de dano moral in re ipsa, de modo que, sem repercussão de maior gravidade, o extravio do equipamento não gera direito à reparação por dano moral. A perda de dados eventualmente pode configurar dano material e lucros cessantes, mas não há pedido nesse sentido. Sentença mantida.
4 – Litigância de má-fé. O recorrente usa de linguagem desrespeitosa ao referir-se à sentença e ao próprio sentenciante, o que enseja, em tese a responsabilidade disciplinar por violação ao disposto nos arts. 44 a 46 do Código de Ética do advogado. No entanto, o fato não configuram as condutas tipificadas no artigo 80 do CPC, a respaldar a condenação em litigância de má-fé. Litigância de má-fé suscitada pelo réu em contrarrazões não reconhecida.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
E